Tribunal: TJBA
Processo: 0330309-59.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0330309-59.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GETULIO PAIVA NASCIMENTO Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS APELADO: MARIA DE FATIMA CARVALHO LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LIMA em face de acórdão que, ao julgar Apelação Cível, reconheceu a usucapião arguida em defesa como causa impeditiva da reintegração de posse e do distrato, mas cassou a parte da sentença que havia declarado a aquisição do domínio, sob fundamento de inadequação da via possessória para tanto. A embargante alega existência de omissão no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a usucapião como matéria de defesa na ação possessória e, ao mesmo tempo, cassar a declaração judicial de domínio contida na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita e vinculada ao saneamento de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado com efeitos infringentes. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de usucapião como matéria de defesa, destacando a posse justa e qualificada do réu, iniciada por contrato de gaveta em 2001, e rejeitou os pedidos de distrato e reintegração de posse com base na ausência de esbulho. A decisão foi clara ao distinguir a usucapião defensiva — admitida como causa impeditiva da reintegração — da declaração de domínio, que exige ação própria, com rito especial, para garantir o contraditório e a publicidade a terceiros, não sendo cabível no bojo da ação possessória. Não há contradição entre o reconhecimento da posse ad usucapionem para fins defensivos e a negativa de declaração de domínio, pois tais efeitos pertencem a esferas distintas do ordenamento jurídico: uma é matéria de defesa; a outra, de constituição formal de propriedade. A tentativa de se obter, por meio de Embargos de Declaração, a declaração formal de domínio, caracteriza pretensão de efeito infringente, o que é vedado na estreita via dos embargos, diante da inexistência de vícios formais no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0330309-59.2013.8.05.0001, em que figuram como Embargado GETULIO PAIVA NASCIMENTO e como Embargante MARIA DE FATIMA CARVALHO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça